Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707228-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERTO MOURAO BASTOS, JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA EMBARGADO: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de junho de 2023 15:12:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador